Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006218-28.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
RECORRIDO(S): EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA e GONÇALVES PREZA-SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63071038) interposto por TGMB 039 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 59104484):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO VERBETE 568 DA SÚMULA DO STJ – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PERPETRADA PELA IMOBILIÁRIA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INÍCIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O enunciado da Súmula no 568 do STJ não se refere, expressamente, ao Recurso Especial, de maneira que o mandamento contido no entendimento sumular do STJ se aplica aos Tribunais de Justiça para o julgamento de Apelação. No caso, é absolutamente infundada a arguição da Imobiliária de que não se aplica o Enunciado mencionado.
2 - Nos atos judiciais decisórios (sentença e decisão monocrática proferida por esta Relatora), ficou claro que a multa contratual deve ser suportada pelo promitente comprador, e não pela Imobiliária Agravante. Logo, ofende à dialeticidade as razões do Agravo Interno que não ataca esse fundamento decisório.
3 -O fato de a parte demanda ter sido considerada revel não significa que os todos os pedidos ou o direito alegado na inicial deverá ser tido verdadeiro, como se fosse uma premiação por efeito da revelia.
4 - Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Precedentes do STJ.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006218-28.2017.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/09/2020. Publicado em 01/10/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 423 e 424 do Código Civil, ao argumento de que o distrato teria ocorrido por iniciativa dos compradores, de modo que “o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula 6.4 do contrato firmado, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato (...) Diante do exposto, verifica-se que inexiste nos presentes autos qualquer razão fática ou jurídica a embasar a devolução das quantias pagas pelo Recorrido à Recorrente com retenção de apenas 25%, devendo ser procedente o pedido de rescisão do Contrato em apreço, a qual deve ser operada de acordo com a citada cláusula contratual” (id. 63071038 – p. 11/12)
Recurso tempestivo (id. 52414994) e devidamente preparado (id. 66293961).
Contrarrazões no id. 70113492.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1722459/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO M ONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1646470/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). (g.n.)
Nesse contexto, a parte Recorrente alega violação aos artigos 423 e 424 do Código Civil, ao argumento de que o distrato teria ocorrido por iniciativa dos compradores, de modo que “o pedido de rescisão deve ser operado nos termos da cláusula 6.4 do contrato firmado, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora, a título de perdas e danos e despesas, em caso de rescisão do contrato (...) Diante do exposto, verifica-se que inexiste nos presentes autos qualquer razão fática ou jurídica a embasar a devolução das quantias pagas pelo Recorrido à Recorrente com retenção de apenas 25%, devendo ser procedente o pedido de rescisão do Contrato em apreço, a qual deve ser operada de acordo com a citada cláusula contratual” (id. 63071038 – p. 11/12).
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Recurso de Apelação, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 55602984):
“Diante disso, não conheço do Agravo Interno interposto pela TGMB 039 Empreendimentos Imobiliários S.A. por ofensa ao princípio da dialeticidade.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou em momento algum a fundamentação da decisão recorrida, de que o Recurso de Apelação não seria conhecido por ofensa ao princípio da dialecididade.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há, novamente, violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, a pretensão da Recorrente de que seja reconhecido o direito de retenção superior a 25% esbarraria, ainda, no óbice da Súmula 83 do STJ, a qual prevê que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Isso porque a orientação sedimentada no STJ, quanto à matéria, é no sentido de ser possível, em caso se rescisão contratual por iniciativa do adquirente, a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA RECONHECIDA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FIXAÇÃO DA RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE PAGO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Acerca da superação do entendimento constante no REsp 1.300.418/SC, também não existe o vício suscitado. Como demonstrado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é, tendo a resilição contratual sido levada a cabo pelo promitente comprador, é cabível a retenção pela promitente vendedora do montante entre 10% e 25% do quantum já pago. Portanto, foi adequada a restituição de 90% às adquirentes (Súmula 83/STJ), não se verificando a omissão suscitada. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1552723/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (destaquei)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII